Tribunal: TJMT
Processo: 1052469-83.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052469-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO REGINALDO FABRICIO MUNIZ - CPF: 006.377.515-82 (RECORRENTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (RECORRIDO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA SOB CONCESSÃO. ALEGADA FALHA NA SINALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por passageiro de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, formulado em face de empresa responsável por obra viária. O autor alega que o acidente decorreu da ausência de sinalização eficaz na via em obras. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da condutora do veículo, afastando a responsabilidade da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na sinalização da via em obras que justifique a responsabilização da empresa ré; (
ii
) verificar se há contradição na sentença quanto à ausência de prova técnica e o reconhecimento da culpa da condutora; (
iii
) analisar a possibilidade de condenação por lucros cessantes; (
iv
) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da empresa por falha na sinalização da via não se configura, diante da ausência de prova inequívoca da omissão alegada e da existência de elementos nos autos que indicam a presença de sinalização mínima no local.

A culpa exclusiva da condutora do veículo, ao trafegar em velocidade incompatível com as condições da via (estrada de terra, em curva e em obras), rompe o nexo causal entre a conduta da empresa e os danos alegados, eximindo-a de responsabilidade.

A sentença não é contraditória ao afirmar a inexistência de prova técnica para responsabilizar a ré e, ao mesmo tempo, reconhecer a culpa da condutora, pois o magistrado pode utilizar as regras da experiência comum e a análise do conjunto probatório disponível para formar seu convencimento.

A ausência de responsabilidade da empresa ré torna prejudicada a análise do pedido de indenização por lucros cessantes, ainda que comprovado o afastamento laboral do autor.

Do mesmo modo, não se reconhece o dever de indenizar por danos morais, pois não há ato ilícito imputável à recorrida nem nexo de causalidade com os danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de sinalização mínima no local e a conduta imprudente da condutora do veículo rompem o nexo causal entre eventual falha da empresa responsável pela obra e os danos decorrentes do acidente.

O juiz pode reconhecer a culpa exclusiva de terceiro com base nas circunstâncias do acidente e nas regras de experiência comum, ainda que ausente prova técnica.

A exclusão da responsabilidade da ré por culpa exclusiva de terceiro afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANTONIO REGINALDO FABRICIO MUNIZ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 279657889 / 279657890), que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) e Morais ajuizada contra
MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279657893), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese:

(i) Falha na sinalização da via:
Alega que a sentença ignorou a ausência de sinalização eficaz e ostensiva na transição abrupta do asfalto para a terra, sendo este o fator determinante do acidente. Afirma que a sinalização, se existente, era inadequada e que há foto nos autos comprovando a ausência de sinalização eficaz no momento do sinistro. Questiona como a condutora não teria visto a sinalização se ela fosse adequada.

(
ii
) Lucros Cessantes:
Argumenta que comprovou documentalmente o prejuízo financeiro decorrente do afastamento de 120 dias do trabalho (contracheques
IDs
279657900 e 279657901; atestado ID 279657384), preenchendo os requisitos dos
arts
. 402 e 949 do Código Civil.

(
iii
) Contradição na Sentença:
Aponta contradição no julgado, que ao mesmo tempo afirmou a ausência de prova técnica para responsabilizar a ré, mas concluiu pela culpa da condutora com base em presunção e conjectura, sem embasamento técnico, violando o dever de fundamentação objetiva (art. 371, CPC e art. 93, IX, CF).

(
iv
) Dano Moral:
Reafirma a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente do sofrimento físico (lesões graves), do abalo psicológico e da angústia por ficar impossibilitado de prover o sustento da família durante o afastamento.

Requer a manutenção da gratuidade de justiça, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes (R$ 10.060,60) e danos morais (R$ 30.000,00), além das verbas sucumbenciais.

Intimada (ID 279657903), a recorrida apresentou contrarrazões (ID 279657905), pugnando pela manutenção integral da sentença. Reiterou os argumentos da contestação, especialmente a culpa exclusiva da condutora do veículo por excesso de velocidade e desatenção à sinalização existente. Defendeu a natureza subjetiva de sua responsabilidade no caso de omissão e a ausência de prova da falha no serviço ou do nexo causal. Impugnou novamente os pedidos indenizatórios e requereu o desprovimento do recurso, com a condenação do recorrente em honorários.

O Juízo
a quo
deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 279657913 / 279657914) e recebeu o recurso no efeito devolutivo, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

II
-
FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
, pois interposto em 04/02/2025 (ID 279657893), dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da sentença, que ocorreu implicitamente com a publicação (considerando a data da sentença como 17/01/2025, a publicação usualmente ocorre dias depois, mas mesmo considerando a data da sentença, o prazo final seria posterior a 04/02/2025).

O preparo recursal foi dispensado, tendo em vista o deferimento da
gratuidade

de justiça
ao recorrente pelo juízo de origem (ID 279657913 / 279657914), benefício este que ora mantenho, considerando os documentos apresentados (
IDs
279657910 e 279657912) que corroboram a situação de hipossuficiência alegada.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto
.

2.2. Mérito Recursal

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa recorrida pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais alegadamente sofridos pelo recorrente em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via sob concessão e obras da recorrida.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro (condutora do veículo).

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Passo a analisar, de forma sequenciada, as teses arguidas no recurso inominado:

Item 1: Da Alegada Falha na Sinalização e Responsabilidade da Recorrida

O recorrente insiste na tese de que a causa primária e determinante do acidente foi a falha na sinalização da via por parte da empresa recorrida, que não teria alertado adequadamente sobre o fim abrupto do trecho asfaltado e o início da estrada de terra em obras.

Argumenta que a ausência de sinalização ostensiva e prévia configurou falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, independentemente da conduta da motorista.

Contudo, a
análise do conjunto probatório carreado aos autos não permite acolher a tese recursal.

Com efeito, a
sentença, de forma acertada, concluiu pela ausência de elementos suficientes para imputar a responsabilidade pelo sinistro à recorrida, reconhecendo, por outro lado, a
culpa exclusiva da condutora do veículo
em que o recorrente era passageiro.

Embora o recorrente alegue a inexistência de sinalização eficaz, a recorrida apresentou em sua contestação fotografias (ID 279657863) e um vídeo (mencionado na contestação e contrarrazões, ID não especificado para o vídeo, mas as fotos do ID
279657863 mostram placas) que indicam a presença de sinalização no local, incluindo placas de advertência sobre obras e cones.

Ainda que o recorrente questione a eficácia ou o posicionamento dessa sinalização e apresente fotos que, segundo ele, demonstram o contrário (fotos da inicial, ID 279657376), fato é que a prova sobre a
in
existência ou inadequação da sinalização restou controversa.

Diante dessa controvérsia e da ausência de prova técnica conclusiva (como uma perícia, inviável no rito
do juizado especial
, ou mesmo um Boletim de Ocorrência mais detalhado sobre a sinalização), o juízo sentenciante corretamente se valeu das regras de experiência comum (art. 375 do CPC) e das circunstâncias concretas do acidente para aferir a causa determinante do evento.

A propósito, o
fato de o veículo, após uma curva, ter saído da pista e capotado por
três vezes
em uma estrada de terra é um forte indicativo, pela dinâmica do acidente e pelas leis da física, de que trafegava em velocidade incompatível com as condições da via (terra, em obras, após curva), em clara violação ao dever de domínio do veículo e de adequação da velocidade às circunstâncias, imposto pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda que se pudesse cogitar alguma falha na sinalização por parte da recorrida, a conduta imprudente da condutora, ao trafegar em velocidade excessiva para o local, mostrou-se como a
causa eficiente e determinante
para a ocorrência do sinistro, rompendo o nexo de causalidade entre a eventual omissão da recorrida e os danos sofridos pelo recorrente.

Configurada a
culpa exclusiva de terceiro
, não há que se falar em dever de indenizar por parte da empresa concessionária, seja sob a ótica da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF ou art. 14, CDC), seja pela subjetiva (por omissão), pois o nexo causal foi interrompido.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao afastar a responsabilidade da recorrida com base na culpa exclusiva da condutora do veículo.

Item 2: Da Alegada Contradição na Sentença

O recorrente aponta uma suposta contradição na sentença, que teria, ao mesmo tempo, reconhecido a falta de prova técnica para responsabilizar a ré e concluído pela culpa da condutora sem base técnica, por mera presunção.

Não vislumbro a contradição alegada.

A sentença, ao afirmar a ausência de "elemento técnico suficiente" (ID 279657889), referia-se à falta de uma prova pericial ou documental inequívoca que comprovasse a falha na sinalização
como causa direta e única

do acidente, afastando a responsabilidade da ré.

Isso, contudo, não impede o magistrado de analisar o restante do conjunto probatório e as circunstâncias fáticas para formar seu convencimento sobre a dinâmica do evento e a culpa dos envolvidos, utilizando-se, inclusive, das regras de experiência comum (art. 375, CPC).

A conclusão pela culpa da condutora não foi uma mera presunção infundada, mas uma inferência lógica baseada em
fatos concretos
e na dinâmica do acidente (capotamento triplo em estrada de terra após curva), que, segundo a experiência comum e as normas de trânsito (art. 28, CTB), indicam fortemente velocidade incompatível e perda de controle por parte de quem conduzia o veículo.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (a falha na sinalização como causa do dano) era do autor (art. 373, I, CPC), e, não o fazendo de forma cabal, somado aos fortes indícios de culpa da condutora, a improcedência era medida que se impunha.

Não há, portanto, contradição, mas sim uma análise coerente dos elementos disponíveis nos autos, que levaram à conclusão pela culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade da recorrida.

Item 3: Dos Lucros Cessantes

Tendo sido afastada a responsabilidade civil da recorrida pela ocorrência do acidente, em razão da culpa exclusiva de terceiro, resta
prejudicada
a análise do pedido de indenização por lucros cessantes.

Inexistindo o dever de indenizar por parte da ré, torna-se irrelevante discutir a comprovação ou o montante dos lucros que o recorrente alega ter deixado de auferir.

Ainda que o recorrente tenha comprovado o vínculo empregatício (
IDs
279657900, 279657901, 279657910, 279657912) e o afastamento por 120 dias (ID 279657384), tais elementos só teriam relevância para quantificar o dano material caso a responsabilidade da recorrida fosse reconhecida, o que não ocorreu no caso concreto.

Item 4: Do Dano Moral

Pelas mesmas razões expostas no item anterior, o pedido de indenização por danos morais também resta
prejudicado
.

O reconhecimento da culpa exclusiva da condutora do veículo afasta o nexo de causalidade entre qualquer conduta (comissiva ou omissiva) da recorrida e os danos sofridos pelo recorrente.

Sem a configuração de ato ilícito imputável à recorrida e o respectivo nexo causal com os danos experimentados pelo autor (ainda que estes sejam incontestes, como as lesões físicas e o abalo decorrente), não há fundamento para a imposição do dever de indenizar danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou adequadamente o conjunto fático-probatório dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, ao reconhecer a excludente de responsabilidade da recorrida por culpa exclusiva de terceiro.

As teses apresentadas no recurso inominado não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos do julgado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ANTONIO REGINALDO FABRICIO MUNIZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente, por ter sido vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido ao recorrente, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025